Tribunal: TJMT
Processo: 1003452-45.2020.8.11.0025
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003452-45.2020.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Custas, Citação, Intimação / Notificação, Provas, Depoimento]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO MARQUES JUNIOR - CPF: 011.535.941-96 (RECORRENTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), CONECTCAR SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S.A. - CNPJ: 16.577.631/0002-99 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), NATHALIA CASTELLANI DO OURO - CPF: 060.141.299-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE/INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE PEDÁGIO. ALTERAÇÃO DE MEIO DE PAGAMENTO. AUTOR TRANSFERIU A COBRANÇA PARA OUTRO CARTÃO. RECLAMADA PERMANECEU EFETUANDO COBRANÇAS NO CARTÃO ANTERIOR. COBRANÇA INDEVIDA. RESSARCIMENTO EM DOBRO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RCURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência para determinar que a parte recorrente realize a restituição de maneira dobrada, dos valores cobrados após a formalização por parte do consumidor para que fossem cessadas as cobranças pelos serviços naquele meio de pagamento e passassem a ser realizada por outro meio de pagamento indicado no mesmo ato pela parte consumidora.

Na exordial a parte requerente afirma ser usuário dos serviços prestados pela parte requerida, no que tange a cobrança de pedágios. Alega que, em 16 de maio de 2020 solicitou a alteração de meio de pagamento, cancelando o meio de pagamento então cadastrado (cartão de crédito bandeira
Master Card
) e ativando como meio de pagamento cartão de crédito bandeira
Elo
. No dito momento, foram informados os dados do novo cartão de crédito (bandeira
Elo
) a serem lançados os valores consumidos pela parte recorrida.

Aduz que após a alteração solicitada, a empresa recorrente passou a realizar as cobranças de consumo da parte autora de forma duplicada, lançando em ambos os cartões de crédito (Bandeira
Master Card
e
Elo
).

Em defesa a recorrente sustenta que as cobranças por seus serviços entre os meses de fevereiro à maio de 2020 foram realizados por meio de um cartão de crédito com bandeira
Master Card
e que após a solicitação do consumidor, as cobranças passaram a ser realizadas no cartão de crédito da bandeira Elo.

Em primeiro grau, o juízo ao proferir a sentença, aquele juízo assim fundamentou:
“Direto ao mérito, do compulsar aos autos se denota que ocorreu cobranças no cartão 553096****4056 MasterCard após a data 16/05/2020, período que o autor alterou o cartão para as recargas e faturas, conforme extratos bancários anexados a inicial em ID’s 46642167 e 46642170. Ocorre ainda que, conforme e-mails anexados em ID. 46642173 houve a tentativa de solução da demanda administrativamente, porém sem êxito, vez que, apesar da equipe da central de relacionamento da requerida reconhecer que teve algum débito do cartão do autor creditado indevidamente em cadastro de terceiros, não restou demonstrado o estorno do valor ou que o crédito teria sido lançado diretamente no cartão correto do autor. Não obstante as alegações da requerida, de uma breve análise dos documentos carreados aos autos, pululam dúvidas sobre a plausibilidade da argumentação expendida em contestação, vez que demonstrou apenas algumas faturas dos cartões, além de se quer contestar os e-mails de ID. 46642173 em que houve o reconhecimento do crédito ter sido lançado a terceiros. (...) Em suma, é flagrante que as cobranças foram equivocadas, uma vez que declarada a inexigibilidade/inexistência dos valores lançados nas faturas do período de 17/06/2020 até 18/07/2020, correspondente a 56 (cinquenta e seis) recargas de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) cada, que
totaliza R$ 12.320,00 (doze mil trezentos e vinte reais)
, de modo que tem o promovente o direito de ser ressarcido pelo valor cobrado e pago, indevidamente.”

O objeto do recurso é a declaração de inexistência de dever ressarcimento, sob fundamento de que, após solicitado em 16/05/2020 não houveram mais cobranças no cartão de crédito da bandeira
Master Card
e de forma alternativa, para que seja extirpada a condenação de ressarcimento em dobro dos valores discutidos nos autos
.

Apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença, nos termos proferidos.

Restou incontroverso nos autos que, após 16/05/2020 todas as cobranças realizadas pela parte recorrente deveriam ser lançadas no cartão de crédito da
bandeira Elo
, conforme solicitado pelo consumidor.

Entretanto, verifica-se que tal solicitação não foi atendida pela parte recorrente, conforme passo a colacionar:

Consigna-se que o autor juntou ao feito,
números de protocolos (n.6525570)
, afim de elucidar acerca da cobrança errônea.

É notória a falha na prestação de serviços por parte da recorrente, tendo em vista que, após a solicitação da parte consumidora em 16/05/2020, fato incontroverso nos autos, a recorrente permaneceu lançamento cobranças de forma indevida no cartão de crédito de
bandeira
Master Card
,
logo,

deve ser reconhecido o dever de ressarcimento
.

Quanto ao ressarcimento material, em razão de cobrança indevida, vejamos o que determina o CDC:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Deve ser reconhecido que no caso em tela a cobrança realizada no cartão de bandeira
Master Card
, após expressa solicitação de alteração por parte do consumidor é indevida. Ademais, no caso em análise, quanto constatada a cobrança indevida por parte da recorrente, o consumidor/recorrido, buscou de maneira infrutífera a solução administrativa do conflito, inclusive com diversas trocas de e-mails entre as partes (Id.97772462), demonstrando o desvio do tempo produtivo do consumidor.

Diante da situação enfrentada pela parte recorrida, entendo que a cobrança realizada pela parte recorrente foi indevida e lhe foi oportunizado de forma administrativa a solução do ocorrido, entretanto a parte recorrente manteve-se irredutível na negativa de ressarcimento administrativo dos valores cobrados de forma indevida.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. Recurso conhecido e improvido.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Ementa.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022